Tribunal: TJES
Processo: 5013684-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013684-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL OLIVEIRA MACHADO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pela embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
Nota-se que o acórdão foi absolutamente claro ao asseverar que a Resolução Normativa nº 465/2021, muito mais recente que a citada pela embargante (RN nº 82/04), exclui da cobertura as técnicas cinesioterápicas específicas, tal como o RPG. Conforme o “
PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022”
da ANS, “O PILATES e a REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG) são considerados métodos cinesioterápicos específicos e não possuem cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde por estarem excluídos do Rol de acordo com o procedimento REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO TRAUMATO-ORTOPÉDICA (EXCLUI TÉCNICAS CINESIOTERÁPICAS ESPECÍFICAS).”

4.
Além disso, salientou-se que
“
a demandada autorizou a realização de fisioterapia pela recorrente e, em relação ao RPG, salientou que sequer houve pedido no sistema”
e que
“n
ota-se, portanto, que
não houve
negativa da
recorrida para cobertura das sessões de fisioterapia solicitadas pelo médico.
Sequer fora solicitada à recorrida a realização de RPG, o que, por si só, ilide a verificação de ocorrência de ato ilícito por parte da demandada.”

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
R
ACHEL OLIVEIRA MACHADO
contra o r. acórdão do evento 4505578, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante,
RACHEL OLIVEIRA MACHADO
,
aduz que:

(I)

“Em detida análise dos autos, é perceptível que na RDC nº 67/01, em seu anexo 1, não contemplava o procedimento ora pleiteado pela embargante, não obstante, o referido diploma, o qual foi instituído pela Resolução CONSU Nº 10/98, foi expressamente revogado pela RN Nº 82/04, que inclui eu seu rol de procedimentos as técnicas de RPG – CINÉSIOTERAPIA, como de cobertura obrigatória. Vale destacar, ainda, que o Despacho nº 398/2006/GGTAP/DIPRO de 30/05/06, RN nº 82/04 já trazia a previsão de ‘atividade reflexa ou aplicação de técnica cinesioterápica específica’, na qual se inclui o RPG, desde sua publicação”;
(II)

“o procedimento aqui pleiteado, que como já dito exaustivamente foi prescrito por médico especialista, constitui, por que não, uma continuação do tratamento da embargante, de modo que não pode ser limitado, tampouco mitigado pela administradora do plano de saúde
”;
(III)
“a lista de procedimentos da ANS, obrigatóri
a
a todos os planos de saúde, prevê, categoricamente, não apenas a consulta com fisioterapeuta, mas também todos os seus desdobramentos, que no caso em tela, versa sobre o tratamento de correção de postural corporal RPG – CINÉSIOTERAPIA, o que associado ao cumprimento da legislação federal que prevê a indisponibilidade do direito à saúde”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pela embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Nota-se que o acórdão foi absolutamente claro ao asseverar que a Resolução Normativa nº 465/2021, muito mais recente que a citada pela embargante (RN nº 82/04), exclui da cobertura as técnicas cinesioterápicas específicas, tal como o RPG.

Conforme o “PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022” da ANS,
“O PILATES e a REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG) são considerados métodos cinesioterápicos específicos e não possuem cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde por estarem excluídos do Rol de acordo com o procedimento REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO TRAUMATO-ORTOPÉDICA (EXCLUI TÉCNICAS CINESIOTERÁPICAS ESPECÍFICAS).”

Além disso, salientou-se que
“
a demandada autorizou a realização de fisioterapia pela recorrente e, em relação ao RPG, salientou que sequer houve pedido no sistema”
e que “n
ota-se, portanto, que
não houve
negativa da
recorrida para cobertura das sessões de fisioterapia solicitadas pelo médico.
Sequer fora solicitada à recorrida a realização de RPG, o que, por si só, ilide a verificação de ocorrência de ato ilícito por parte da demandada.”

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5013684-65.2021.8.08.0035

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : RACHEL OLIVEIRA MACHADO.

RECORRIDO : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista, em razão da alteração da composição de julgamento, por declaração de suspeição do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento dos embargos de declaração opostos por RACHEL OLIVEIRA MACHADO contra acórdão unânime desta Segunda Câmara Cível, que
negou provimento
à Apelação Cível interposta pela Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido da Autora, na “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” ajuizada em desfavor de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O eminente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
,
negou
provimento
aos embargos de declaração, por ausência de vícios, sob o fundamento de que “
o acórdão foi absolutamente
claro ao asseverar que
(i)
a Resolução Normativa nº 465/2021, muito mais recente que a citada pela embargante (RN nº 82/04), exclui da cobertura as técnicas cinesioterápicas específicas, tal como o RPG
”; e que (ii) “
Sequer fora solicitada à recorrida a realização de RPG, o que, por si só, ilide a verificação de ocorrência de ato ilícito por parte da demandada
”.

O eminente
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

acompanhou
o voto de relatoria.

No mesmo sentido, diante da ausência de vício no acórdão embargado, não há razão para divergir do judicioso voto de Relatoria.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do
Relator
, para NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por RACHEL OLIVEIRA MACHADO.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA